Tribunal: TJMT
Processo: 1019194-88.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019194-88.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MANOEL COSTA PARRIAO - CPF: 537.427.021-49 (ADVOGADO), JUÍZO DA 9 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), VICTOR HUGO LOPES DA SILVA - CPF: 069.255.301-02 (PACIENTE), MANOEL COSTA PARRIAO - CPF: 537.427.021-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ CAMPOS FONTES - CPF: 077.426.831-05 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS FELIPE GOMES SANTE - CPF: 063.291.161-13 (TERCEIRO INTERESSADO), PRISCILA FERREIRA GALENO - CPF: 705.051.521-34 (ADVOGADO), PRISCILA FERREIRA GALENO - CPF: 705.051.521-34 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES INSCULPIDOS NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI
N. 11.343/2006
E ARTIGO 288 DO CÓDIGO PENAL – CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA – VENTILADA TESE DE CARACTERIZAÇÃO DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – INOCORRÊNCIA – INVIABILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA EM SEDE DE “
HABEAS CORPUS
” – ALEGADA FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE BASEADA TÃO SOMENTE NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO SEM DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR (ART. 312, CPP) – POSSIBILIDADE – NÃO CARACTERIZADA A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA – SUPOSTO RISCO ÍNFIMO À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, À INSTRUÇÃO PROCESSUAL OU À APLICAÇÃO DA LEI PENAL – ACOLHIMENTO – PREDICADOS FAVORÁVEIS AO PACIENTE – SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS (ART. 319, CPP) – PROCEDÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO
–
ORDEM CONCEDIDA
.

1. Revela-se
imprópria a análise aprofundada acerca da argumentação relativa à suposta caraterização do delito de porte de droga para consumo pessoal porque a temática trata de matéria de fato, a demandar dilação probatória, providência incompatível com o estreito espectro de cognição do
habeas corpus
.

2. Não restando demonstrado objetivamente em que medida a liberdade do paciente colocará em risco a ordem pública, e ausente fundamentação idônea quanto à inaplicabilidade de medidas cautelares diversas, a substituição da prisão preventiva por medidas previstas no artigo 319 do CPP é medida imperativa, especialmente tendo em conta a natureza excepcional da custódia que precede o trânsito em julgado e amplamente assegurada pela Constituição Federal/88.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Victor Hugo Lopes da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca

de Cuiabá/MT, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, ante a suposta prática dos delitos

previstos no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e no artigo 288 do Código Penal.

Em síntese, os impetrantes assinalam que o beneficiário faz jus à revogação da segregação cautelar em razão da inidoneidade dos fundamentos sopesados pelo magistrado de primeiro grau.

Asserem que
Victor Hugo Lopes da Silva
foi preso em 08/09/2020 em virtude da entrada de policiais, na quitinete onde se encontrava junto a outros 03 (três) indivíduos, fazendo o uso de substâncias ilícitas.

Afirmam que foi imputado ao paciente a prática dos delitos de tráfico de drogas e associação criminosa, quando, em verdade, trata-se, tão somente, da infração contida no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, notadamente em face da diminuta quantidade de droga apreendida – aproximadamente 04 (quatro) gramas de maconha –, e do fato de que os agentes policiais estavam à procura de pessoas distintas daquelas abordadas.

Por essa razão, aduzem que a decisão objurgada não possui os pressupostos descritos no artigo 312 do Código Processo Penal, na medida em que está baseada, tão somente, na gravidade abstrata do crime supostamente cometido.

Realçam que, ante os predicados favoráveis do paciente – tecnicamente primário, possuidor de residência fixa e ocupação lícita –, inexiste risco à ordem pública, à instrução processual, ou à aplicação da lei penal a respaldar o decreto preventivo.

De outro prisma, exprimem que o
decisum
está em descompasso com o princípio da homogeneidade, estimando que, caso sobrevenha sentença condenatória, o regime inicial de cumprimento da reprimenda será diverso ao modo fechado.

Invocam, ainda, o princípio da presunção de inocência, bem como o cenário atual acarretado pela pandemia de
Coronavírus
, concluindo assim pela desnecessidade da medida constritiva ou, ao menos, pela suficiência das medidas cautelares descritas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pleiteiam, dessarte, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogado o claustro cautelar, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas.

Juntou documentos.

O pedido liminar foi deferido.

Informes devidamente prestados.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a concessão da ordem em definitivo, de modo a ratificar a liminar.

À pauta, pois.

V O T O R E L A T O R

Examinados os elementos de convicção existentes, constata-se a configuração do constrangimento ilegal apontado na petição inicial, restando impositiva, portanto, a concessão em definitivo da ordem.

De proêmio, impende consignar que a tese atinente ao enquadramento do caso do paciente à conduta delineada no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, não se revela passível de análise na via estreita do
habeas corpus
, dado o óbice ao exame aprofundado do acervo fático-probatório.

Para mais, é cediço que o claustro cautelar depende de um juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende tão somente da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva, que, por sua vez, encontram-se presentes na espécie.

Compulsando os autos, extrai-se que, ante o recebimento de denúncia anônima acerca da suposta prática do delito de tráfico de drogas em uma residência, investigadores da Polícia Civil estiverem no local e, ao sentirem o odor forte de entorpecente, adentraram em uma quitinete em que se encontrava o paciente e outros 03 (três) indivíduos, sendo ali apreendidos diversos aparelhos celulares e 01 (uma) porção de maconha.

Vislumbra-se que tal contexto denota a presença do
fumus comissi delicti
exigível à adoção de providências cautelares, sem prejuízo da persecução penal que contextualize os fatos narrados à luz do acervo probante colhido sob o crivo do contraditório/ampla defesa e, assim, lhes confira a adequada imputação.

De outro lado, como é consabido, o princípio constitucional da presunção de inocência estatui o direito fundamental à liberdade

como regra geral, deslocando a custódia cautelar para o âmbito das exceções, razão porque a sua decretação apenas se afigura possível à luz do texto constitucional, mediante fundamentação idônea.

Ademais, há de se ressaltar que, em face do reconhecimento do
Estado de Coisas Inconstitucional
experimentado pelo sistema prisional brasileiro e – reconhecido pelo STF –, além da recente

Recomendação nº 68/2020 do CNJ, editada à luz da pandemia vivenciada mundialmente, a prisão

processual deverá pressupor, invariavelmente, a completa inviabilidade do emprego das medidas

cautelares de menor gravidade, nos termos preconizados pelo artigo 282, § 6º, do Código de

Processo Penal.

No ponto, denota-se que o magistrado singular converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ponderando, sob esse viés, a necessidade da medida para o fim de se resguardar a ordem pública, assim expondo em relação ao
periculum libertatis
:

“
Com efeito, superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade, uma vez que o flagrante trouxe indícios fortes de que ele se encontrava traficando, já que uma considerável quantidade de entorpecentes foi apreendida em seu poder.

Além do mais, o crime atribuído ao Indiciado é inserido no rol dos crimes hediondos, cujo cumprimento de pena se dá de forma diferenciada.

Dessa forma, cabe ao Poder Judiciário a tarefa de coibir tais condutas e, em sendo necessário, inclusive, usar da excepcional medida de segregamento cautelar, para garantir a serenidade do meio social, além de transmitir à Sociedade, a garantia de que a ordem pública está mantida (...)
”

(id. Num. 57345994 – Pág. 04).

Vê-se, portanto, que o decreto constritivo não expõe gravidade da conduta delitiva que transcenda à censurabilidade ínsita ao tipo penal, tampouco fundamentos concretos que justifiquem a adoção da prisão preventiva, singularizada como a
ultima ratio
dentre as constrições.

Ademais, é possível verificar que a delação anônima obtida pela Polícia Civil que rendeu ensejo à prisão do paciente (denúncia nº 4247/2020) aponta a prática do delito de tráfico de drogas de forma duradoura e de estelionato (aplicação de golpes relativos ao auxílio emergencial) por 02 (duas) pessoas identificadas como “
Amanda
” e “
Fábio
”, que residiram no mesmo endereço em que o paciente se encontrava, contudo, em quitinete diversa (id. Num. 57364991 – Pág. 01/02).

Tal enredo traduz que não há elementos outros que conduzam à afirmação de reiteração delitiva nesta seara, sendo de se registrar, ainda, que a quantidade do entorpecente apreendido – isto é, 4,59g (quatro gramas e cinquenta e nove centigramas) de maconha (id. Num. 57341996 – Pág. 02; id. Num. 57345955 – Pág. 01) –, não se revela demasiadamente expressiva a ponto de atrair o entendimento consolidado no enunciado nº 25 da TCCR desta Corte.

Há de se concluir, portanto, que os fundamentos expostos no decreto constritivo não justificam, por si só, a adoção da
ultima ratio
, sobretudo diante da natureza excepcional da custódia que precede o trânsito em julgado e a suficiência das medidas alternativas na hipótese, estabelecidas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Nessa senda, e em atenção aos postulados da proporcionalidade e adequação (artigo 282, CPP), impõe-se substituir a prisão preventiva por
medidas cautelares de menor gravidade
, quais sejam, a) comparecimento periódico em juízo para informar e justificar as atividades após o retorno regular das atividades presenciais nas unidades judiciárias (atualmente suspensa por força da Portaria Conjunta nº 321, de 08/05/2020 – TJ/MT e da Recomendação nº 68/2020 – CNJ); b) proibição de se ausentar da Comarca em que reside por período superior a 07 (sete) dias sem prévia comunicação ao juízo processante; e c) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga (artigo 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal).

Ante o exposto,
concedo, em definitivo, a ordem de
habeas corpus
para
substituir a prisão preventiva
de
Victor Hugo Lopes da Silva
pelas
medidas cautelares descritas no artigo 319
, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020